Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YURI GALLINARI DE MORAIS registrado(a) civilmente como YURI GALLINARI DE MORAIS - CPF: 381.840.658-84 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGANTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (EMBARGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTROS

EMBARGADO:

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PUBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO PARA A RESTITUIÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES AO COMPRADOR, EM CUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO – DÉBITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA – NÍTIDA
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no recurso, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTROS

EMBARGADO:

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PUBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
contra o acórdão de ID. n. 67212975, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 por eles ajuizada, a qual indeferiu o
pedido formulado pelos recuperandos através do qual pretendiam que lhes fosse restituído o produto soja entregue à
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, ou do correspondente em dinheiro, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de todos os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extraia o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.

Afirmam que além da falta de fundamentação, a decisão seria ainda omissa, haja vista a necessidade de apreciação das cláusulas contratuais que levariam à outra conclusão.

Alegam que, mesmo à míngua de
provas de má-fé no ajuizamento do pedido de recuperação judicial antes da data de fixação de preço do produto, o aresto optou pelo

entendimento de que as embargantes abusaram do direito potestativo, sendo que a situação em comento vai muito além de uma simples obrigação de entrega oriunda de Cédula de Produto Rural, uma vez que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda de Soja, por meio do qual pactuaram no sentido de cumprirem diversas obrigações entre si.

Asseveram, nesse viés, que não tendo havido a devida contraprestação pelo volume de soja já entregue, o que desatende ao disposto no art.481 do CPC/15, posto que não ultimada a fixação final do preço do negócio antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Defendem que
o acórdão também deixou de se manifestar com relação ao argumento de que embargada receberá duas vezes pela mesma operação, tendo em vista que ficou com a soja e foi listado o valor do adiantamento, configurando evidente enriquecimento sem causa, o qual é vedado tanto pelos artigos 422 e 884 do CC/2002.

Ponderam que o aresto seria também omisso quanto ao princípio basilar da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, o qual deve se sobrepor nos julgamentos em questões atinentes a esta matéria, sendo necessária a apreciação da imprescindibilidade que o valor não pago pela embargada faria ao fluxo financeiro das Embargantes, tendo em vista a vultosa quantia de R$ 13.168.863,40, necessária ao custeio da nova safra de soja e essencial à manutenção da atividade empresária que, a partir de agora, sofrerá escassez de acesso a crédito.

Alegam que o aresto foi omisso também quanto à modalidade de inscrição dos produtores rurais
DARCI GETULIO FERRARIN
e
DARCY GETULIO FERRARIN JUNIOR
na Junta Comercial e seus reflexos, sendo certo que empresa individual de responsabilidade ilimitada – o que é o caso de ambos – não detém personalidade jurídica, nisso se diferenciando da figura do empresário individual de responsabilidade limitada, cuja existência, aí sim, tem início com o registro, nos termos do art.45 do CC/2002.

Arguem que, de acordo com a jurisprudência unânime do STJ,

a empresa individual configura mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica
, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual, não dependendo de qualquer registro.

Argumentam que tanto assim o é, que a mesma jurisprudência reconhece que a figura do empresário individual pode responder pelas dívidas da pessoa natural que a constituiu, pouco importando se
a pessoa natural devedora contraiu a dívida antes ou depois de constituir a sua condição de empresário individual.

Ponderam que a conclusão esposada viola frontalmente os artigos 6o, 49, e 190, todos da Lei no 11.101/05, quanto aos créditos passíveis de sujeição ao concurso de credores, e que o aresto seria contraditório na medida em que a fundamentação que leva à conclusão sobre a natureza constitutiva do registro perante a Junta Comercial se contrapõe aos dispositivos legais nele apontados (arts. 966, 967, 968 e 971, todos do CC/2002) já que estes apenas facultam ao produtor rural o seu registro como empresário individual, não podendo tal registro pelo prazo mínimo de dois anos constituir condição para o pedido de recuperação.

Afirmam que se o próprio acórdão reconhece que inexiste distinção patrimonial entre a pessoa natural e a empresaria, e o produtor rural é considerado empresário por conta da atividade de produção/circulação de bens e serviços que pratica, não há sustentação legal para que o crédito negociado com a pessoa natural não possa ser inserido na recuperação judicial do empresário individual.

Contrarrazões no ID. n. 71796485.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, ao julgar o recurso interposto pelos ora embargantes, o colegiado concluiu que, na hipótese, (i) o contrato em discussão não se sujeita aos ditames do processo recuperacional; (ii) os agravantes agiram de forma astuta ao manejarem pedido de recuperação judicial apenas cinco dias antes da data limite prevista no contrato para fixarem do preço do produto entregue, justamente com o fito de criar um motivo para a restituição do produto já entregue ou

pagamento do valor equivalente, e que, (iii) por essa razão, a discussão relativa ao preço final do produto deveria ser travada em ação própria.

Vejamos:

“[...]

Segundo ressai dos autos, em 14.2.2017, a agravada celebrou com
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, pessoa física, o Contrato de Compra e Venda de Soja no 0004041 -115/0004042 -115/0004043 -115, o qual obrigou a entregar 45.000.000 Kg de soja em grãos, tipo exportação, referentes à três safras sucessivas, da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020.

Em contrapartida, a agravada teria pago antecipadamente a
DARCY
o valor de US$ 10.000.000,00, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020.

Conforme consta,
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural no 2663 (‘CPR’), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1o grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na
Cláusula 5
do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na
Cláusula 5.2
, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor,
DARCY
até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso.

Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada a quo, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (
cláusula 5.1.1
), o qual implementou-se na forma prevista na
cláusula 5.1.2
do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir
‘de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.’

Além disso, consoante decidido nessa mesma sessão de julgamento, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1014765- 78.2020.8.11.0000, em razão de o
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
0004041-115/0004042-115/0004043-115
e a respectiva Cédula de Produto Rural n.
2663
terem sido assinado/emitida em
14/02/2017
– antes, portanto, da inscrição de
DARCY GETULIO FERRARIN
na JUCEMAT, ocorridas em
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o, 48, § 2o, da Lei no 11.101/2005.

Desse modo, eventual discussão acerca do preço do produto há e ser dirimida em ação própria.” (ID. n. 67212975 - Pág. 6/8)

Com isso, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Ou seja, eventual dissonância do veredicto recursal impugnado com a legislação aplicável ao caso e/ou com a jurisprudência persuasiva – isto é, não vinculante do STJ e do STF, nos termos do art.927 do CPC/15 – não implica em qualquer vício sanável na via dos embargos de declaração.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Os aclaratórios não são igualmente, o procedimento mais adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada a este ou aquele dispositivo de lei invocado.

Afinal,
“i
nexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Conforme se sabe, ao órgão julgador impõe-se o dever de solucionar litígios, a exemplo do que ocorreu na presente hipótese, à vista da função precípua da Jurisdição que não é outra, senão a de dizer o direito a fim se evitar a autotutela.

Entretanto, não é tarefa sua comentar um a um os artigos citados nas razões de cada parte, tampouco apontar tal ou qual interpretação se revela a mais apropriada para o tipo legal invocado.

Enfim, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão seja realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente pode advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021